Tribunal: TJSP
Processo: 2133359-12.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
VOTO No 38564

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Orgânica do Município de Alvinlândia, na parte que dispõe sobre a necessidade de autorização legislativa para alienação de bens móveis, veículos, equipamentos e utensílios. Violação à separação de Poderes e à reserva da Administração. Texto que interfere em critérios de conveniência e oportunidade e determina a forma de execução da

Ementa:
VOTO No 38564

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Orgânica do Município de Alvinlândia, na parte que dispõe sobre a necessidade de autorização legislativa para alienação de bens móveis, veículos, equipamentos e utensílios. Violação à separação de Poderes e à reserva da Administração. Texto que interfere em critérios de conveniência e oportunidade e determina a forma de execução da política pública. Superação do caráter fiscalizatório para instituir subordinação do alcaide. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 47, inc. II, da CE. Doutrina. Ademais, texto impugnado que dispõe sobre normas gerais de licitação e contratação. Competência privativa da União. Exegese do art. 22, inc. XXVII, da CF. Parâmetro de constitucionalidade que deve ser admitido consoante a causa de pedir aberta e a inteligência do art. 144 da CE. STF, RE 650.898-RS, com repercussão geral. Não bastasse, matéria disciplinada em âmbito federal pelas Leis n.o 8.666/93 e 14.133/21, que dispõem sobre licitações e contratos administrativos. Inexistência de interesse local. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Pedido procedente.